Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700681-06.2023.8.07.0016 RECORRENTE: PEDRO HERNANE DE ALMEIDA DA COSTA CARNEIRO KREIMER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E VULNERABILIDADE DA MÃE EM RELAÇÃO AO FILHO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra sua genitora, nos termos do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.. A controvérsia envolve (i) a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para julgar o feito e (ii) a existência de elementos probatórios suficientes para a condenação do réu pelo delito de ameaça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência do Juízo Especializado se justifica diante do reconhecimento da relação de vulnerabilidade da vítima, caracterizando violência baseada em gênero, conforme previsto no art. 5o da Lei n. 11.340/2006 e jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. 4. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime, incluindo os relatos da vítima em sede policial e os depoimentos corroborativos das testemunhas policiais. 5. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sendo corroborada por outros elementos de prova nos autos. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 11.340/06, ao argumento de que o crime de ameaça não foi praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo absolutamente incompetente para julgar o feito o juízo do Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher, pois não houve motivação de gênero em relação à vítima durante a prática do fato delituoso, tratando-se de discussão entre mãe e filho por causa da herança deixada pelo genitor do insurgente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 5o da Lei 11.340/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor para a aplicação da Lei Maria da Penha. (AREsp n. 2.497.157/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020